Tribunal: STF
Processo: ARE 1441069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENSIONAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE REENQUADRAMENTO.



    AGRAVO RETIDO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIO OU ANÁLISE DE PROVA DE FATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    APELAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE REENQUADRAMENTO E COBRANÇA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA ANTERIOR. NÃO INCLUSÃO ORÇAMENTÁRIA. ARTIGO 37, X, CF. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ARTIGO 39 DA LEI 13.757/02. CABIMENTO SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. CORREÇÃO NÃO DEVIDA AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO QUE JÁ FORA REALIZADA. INCORPORAÇÃO DA URV - 11,98%. ABONO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TABELA SALARIAL DO QPPE - LEI ESTADUAL 15.044/06. AUMENTOS DIFERENCIADOS DE ACORDO COM AS CATEGORIAS. CORREÇÃO DE DESIGUALDADES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EIS QUE SE TRATA DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E NÃO REVISÃO SALARIAL. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente